Tribunal: TJDFT
Processo: 0707810-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707810-84.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EWERTON NUNES MARTINS APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 47566244), interposta pelo Autor, EWERTON NUNES MARTINS, em face da sentença extintiva proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 47566242), nos autos da ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, ajuizada em desfavor da BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Anteriormente, esta relatoria indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso (ID 50954420). A Apelada impugna o recolhimento extemporâneo do preparo e requer o não conhecimento do recurso (ID 51974921). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. A norma processual elenca, de forma clara e cogente, os requisitos a serem observados para a admissibilidade do recurso, dentre eles a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, verbis: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Nesse sentido, quando o recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita e o mesmo for indeferido, ser-lhe-á assegurado prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, de acordo com o art. 101, § 2o, deste Código. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PREJUDICADO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1763626, 07129404920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Neste caso concreto, reitere-se que esta relatoria indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita ao Apelante, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; bem como determinou a sua intimação, para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com os arts. 100, parágrafo único; 101, §§ 1o e 2o; e 102, caput, todos deste Código (ID 50954420). Esta decisão monocrática foi publicada no DJe no dia 08/09/2023 (sexta-feira), conforme certidão (ID 51085745). Por conseguinte, os termos inicial e final foram, respectivamente, os dias 11/09/2023 (segunda-feira) e 15/09/2023 (sexta-feira). Contudo, o Apelante gerou a guia de preparo recursal e pagou-a no dia 29/09/2023 (ID 51947307). Por conseguinte, constata-se a preclusão temporal e a deserção do recurso. Ademais, o prazo limite para manifestação, no dia 29/09/2023, inserto na aba “Expedientes” do PJe, refere-se a termo final para interposição de recurso de agravo interno em face da decisão monocrática supra. É que o prazo assegurado foi de 5 (cinco) dias e não de 15 (quinze), o qual corresponderia ao termo inicial em 11/09/2023. Assim, ao não impugná-la, o Apelante ensejou o seu trânsito em julgado e concomitante deserção da sua apelação. Portanto, verifica-se que o Apelante não atendeu ao chamamento desta relatoria para sanar a irregularidade, no prazo legal, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 933, caput, ambos do CPC, razão pela qual não há como se conhecer da sua apelação. Neste compasso, ausente a demonstração de justa causa ou de mínima explicação acerca do recolhimento incorreto das custas, o presente recurso não deve ser conhecido por faltar requisito extrínseco de admissibilidade, o pagamento tempestivo do preparo. Por fim, em razão do não conhecimento integral do recurso, verifica-se, ainda, a necessidade de majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo. Nesse sentido, a fim de ensejar a majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Por conseguinte, considerando a fixação de honorários advocatícios pelo Juízo a quo, em desfavor do Autor, ora Apelante, aliado ao não conhecimento desta apelação, ante a inércia desta parte processual em recolher o preparo recursal tempestivamente, apesar de intimada para este desiderato, a majoração desta verba é medida que se impõem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, bem como do entendimento do STJ supra. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação e, por conseguinte, NEGO-LHE SEGUIMENTO, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, III, ambos do CPC, c/c, art. 87, III, do RITJDFT. Como consequência desta resolução, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2023 17:55:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador